Tribunal: TJSP
Processo: 1040148-43.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Condomínio – Prevenção.

De redistribuir-se o recurso por força de prevenção de outra Câmara desta Corte.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição à Colenda Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado, por força de prevenção.